Tribunal: TJBA
Processo: 8009110-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009110-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DI JOCA INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
DANILO BATISTA GOES DA SILVA, RAPHAEL LESSA MIRANDA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PEDIDO LIMINAR CONFUNDIDO COM O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. O agravante alegou nulidade do título executivo por erro de qualificação, ausência de intimações e ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória em sede recursal, com suspensão da execução, à luz dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, à vista da alegada probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

III. Razões de decidir

O pedido liminar confunde-se com o mérito dos embargos à execução, cuja apreciação exige dilação probatória. Não demonstrados os requisitos cumulativos da tutela provisória — especialmente a plausibilidade jurídica das alegações e a presença de perigo de dano. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero risco de expropriação patrimonial, inerente ao processo executivo, não configura periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória de urgência em sede de agravo de instrumento exige demonstração clara e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação."
"2. A ausência de garantia do juízo e a complexidade fática do mérito afastam a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução."
"3. O pedido liminar que se confunde com o mérito deve ser analisado apenas em cognição exauriente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º, 995, p.u., 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0000371-22.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fábio Uchoa; TJ-MG, AI 1000021-074227-60.01; STJ, AgRg no REsp 1.190.120/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8009110-95.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, em que são partes, como Agravante,
DI JOCA INDUSTRIAL LTDA
,
e, como Agravado,
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.